Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742331-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS APELADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral dos apelantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator